Tribunal: TJDFT
Processo: 0002551-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, §1o, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE HOMICÍDIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO ROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou a ré pelo crime de falso testemunho (art. 342, §1o, CP).
2. A Defesa pede absolvição por ausência de dolo, afirmando que a ré não teria intenção de favorecer investigado por homicídio e que suas declarações seriam compatíveis com outras provas.
3. Consta que, em depoimento prestado como testemunha no Inquérito Policial n. 463/2014 – 38a DP, a ré apresentou versão divergente da realidade com o fim de beneficiar Petrônio Damião Dantas, investigado por homicídio qualificado.
4. Testemunhas ouvidas no inquérito e na ação penal correlata afirmaram que a ré presenciou o crime, sabia que o autor portava arma de fogo e acompanhou toda a dinâmica dos fatos, contrariando o depoimento por ela prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Saber se o conjunto probatório permite concluir pela ausência de dolo na conduta da ré, de modo a justificar sua absolvição, ou se é hipótese de manutenção da condenação por falso testemunho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria foram comprovadas por registros oficiais do inquérito, depoimentos da própria ré, declarações de testemunhas e prova oral colhida judicialmente.
7. Os depoimentos das testemunhas divergem de forma contundente da versão apresentada pela ré, demonstrando que ela omitiu e alterou fatos relevantes para ocultar o envolvimento de Petrônio no homicídio.
8. O elemento subjetivo do tipo penal é o dolo. O conjunto probatório revela intenção da acusada de beneficiar o investigado, atendendo ao requisito do art. 342, §1o, CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.